Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação possessória de reintegração de posse, sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa em relação a inventário em trâmite no juízo sucessório. 2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de ausência de enfrentamento suficiente acerca da aplicação do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, bem como quanto à possibilidade de mitigação do direito real de habitação discutido no inventário conexo, postulando o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o ven. Acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada prejudicialidade externa entre a ação possessória e o inventário. 4. Examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador. 6. O ven. Acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a alegação de prejudicialidade externa, consignando a autonomia da ação possessória em relação ao inventário, bem como a inexistência de dependência lógico-jurídica entre a apuração da posse e a definição do direito real de habitação. 7. Restou expressamente consignado que o direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, possui natureza personalíssima, vitalícia e intransferível, decorrendo diretamente da lei e não constituindo pressuposto necessário ao julgamento de pretensões possessórias, afastando, por si só, a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o precedente invocado pelo embargante, foi expressamente mencionada no julgado, com o esclarecimento de que a mitigação do direito real de habitação é excepcional e casuística, não se confundindo com a análise da tutela possessória. 9. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, configurando mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento. 10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo suficiente a oposição dos embargos de declaração, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025, 313, V, “a”, e arts. 560 e seguintes. Código Civil: art. 1.831.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: REsp 2.151.939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024, DJe 27/09/2024. Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgado em 25/11/2025, DJe 09/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, julgado em 29/04/2025, DJe 13/05/2025.